Tribunal: TJSP
Processo: 2184714-95.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Paciente não citado que teve decretada a suspensão condicional do processo (artigo 366 do CPP) e determinada a oitiva de apenas uma testemunha, antecipadamente, em razão de sua avançada idade - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.